Tribunal: TJMT
Processo: 1041344-26.2021.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041344-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL MALHEIROS DE CASTRO - CPF: 034.731.031-10 (RECORRENTE), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PACOTE DE VIAGENS PELO CONSUMIDOR – PERÍODO PANDÊMICO – NEGATIVA DE ALTERAÇÃO E REEMBOLSO – LEI 14.034/20 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE REEMBOLSO DA QUANTIA PAGA PELO PACOTE DE VIAGENS - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Resta configurada a falha na prestação do serviço diante da negativa da recorrida em realizar a alteração do pacote de viagens, tampouco em reembolsar a quantia paga, nos moldes dispostos na Lei 14.034/20.

Dever de restituir o valor integral pago, na ausência de informação acerca de penalidades aplicáveis (Lei 14.034/20, art. 3º, §3º).

Dano moral configurado. I
ndenização na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido da parte promovente contra a parte promovida, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”

A parte recorrente pugna pela condenação à reparação de danos materiais e morais.

Apesar de intimada, não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Pretende a parte recorrente a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, sob o argumento de existência de excludente de responsabilidade consistente na Pandemia da COVID-19.

Conquanto haja pedido da parte recorrente para sustentação oral, por ausência de prejuízo devido ao resultado do julgamento, mantenho o processo em pauta virtual
.

Assiste razão à parte recorrente.

O recorrente adquiriu, em 06.01.2021, pacote de viagem da recorrida - passagens aéreas e hospedagem – para viagem de Cuiabá/Natal, com saída de Cuiabá no dia 06.03.2021 e volta no dia 15.03.2021.

A viagem tinha como finalidade a realização de concurso público em Natal no dia 07.03.2021.

Contudo, em razão dos desdobramentos e consequências da pandemia da COVID-19 o concurso foi sobrestado e reagendado para 11.07.2021.

Em razão disso o recorrente solicitou a remarcação do pacote adquirido, tendo sido inicialmente negada alteração das passagens e acolhido o pedido de reagendamento da hospedagem. Posteriormente foi possibilitada a alteração também das passagens, contudo mediante pagamento de uma diferença em dinheiro.

Apesar da confirmação do pedido de alteração, por diversas vezes e com registro de protocolos, o recorrente não recebeu os vouchers das passagens, tampouco teve o valor pago reembolsado.

Em que se tratando de cancelamento/alteração decorrente do período pandêmico, aplica-se a Lei 14.034/2020.

Dispõe o art. 3º da referida Lei que:

“A
rt. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

§ 1º Em substituição ao reembolso na forma prevista no
caput
deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

§ 3º
O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso
, na forma e no prazo previstos no
caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais,
ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo
.
(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

§ 4º O crédito a que se referem os §§ 1º e 3º deste artigo deverá ser concedido no prazo máximo de 7 (sete) dias, contado de sua solicitação pelo passageiro.
”

Sendo assim, a Lei conferiu a possibilidade de reembolso/disponibilização de crédito do valor da passagem por desistência de voo do período de 19.03.2020 a 31.12.2021.

Ocorre que no caso em tela, o recorrente tentou de diversas formas e por diversas vezes a remarcação do pacote, no que não logrou êxito; tampouco o reembolso da quantia.

Em que pese a solicitação de cancelamento/alegação da viagem tenha decorrido dos problemas ocasionados pela Pandemia da Covid-19, patente o descaso da recorrida em solucionar a questão, inclusive às vésperas do recorrente realizar concurso público, motivo principal da viagem.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Configurada a falha na prestação do serviço, sobressai o dever de reparar os danos materiais e morais causados.

No que tange aos danos materiais, quanto ao valor pago pelo pacote de viagens, embora haja previsão legal para cobrança de eventuais penalidades contratuais pelo pedido de alteração (Lei 14.034/2020, art. 3º, §3º), não foram apresentadas contrarrazões ao recurso e, na contestação não há informações sobre eventuais penalidades aplicadas ao pacote adquirido, de modo que na ausência de tais, deve-se reconhecer o dever de reembolso integral do valor pago, qual seja, R$ 6.980,79 (seis mil, novecentos e oitenta reais e setenta e nove centavos).

No que se refere à restituição do que o recorrente gastou com a inscrição no concurso público, que alega não ter realizado, bem como no curso preparatório, não merece acolhimento o pleito.

Como dito pelo próprio recorrente no áudio que anexou à inicial (id 163592067), acaso não obtivesse retorno da recorrida, teria que adquirir outra passagem para realizar o concurso.

Portanto, essa era uma possibilidade do recorrente, acaso não o tenha feito, para a realização do concurso para o qual se preparou, razão pela qual afasto a pretensão de restituição de tais quantias.

O dano moral resta configurado tanto pela perda de tempo útil que o recorrente dispendeu quanto no descaso e ausência de resolução da questão pela recorrida.

A respeito, vale transcrever:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA - aquisição de passagens aéreas - trecho - são paulo / orlando - autor - cancelamento em razão da crise sanitária (covid-19) - ressarcimento dos valores pagos - juízo - reconhecimento - apelo - autor - pretensão - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - PERDA DE TEMPO ÚTIL PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - PRECEDENTES - VALOR - fixação - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8º DO CPC - SENTENÇA - REFORMA NESTE CAPÍTULO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJSP; Apelação Cível 1014638-42.2022.8.26.0554; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2023; Data de Registro: 18/08/2023)

Sendo assim, merece reforma a sentença para que a recorrida seja condenada, além do pagamento aos danos materiais, também os morais.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, a fixação do dano moral deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Afim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, condeno a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de
R$ 6.980,79 (seis mil, novecentos e oitenta reais e setenta e nove centavos)
, referente à restituição do valor pago pelo pacote de viagens, atualizado pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação, e
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, atualizados pelo INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês da citação.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023